Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DO MP. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I – A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada com base na alegação de que as hipóteses legais de interposição não estão configuradas, deve ser rejeitada, pois a questão se consubstancia no próprio mérito do recurso.
II – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
III – Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado, que não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão.
IV – Os embargantes pretendem o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos embargantes.
V – O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está adstrito à presença de algum dos vícios previstos no art. 620 do CPP.
VI – Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.